Tribunal: TJMT
Processo: 0099170-40.2015.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0099170-40.2015.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Competência, Competência da Justiça Federal, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIA EMIDIO GUIMARAES - CPF: 229.713.511-49 (AGRAVANTE), GERALDA SUTERIO TEIXEIRA - CPF: 304.003.251-87 (AGRAVANTE), EUNICE JESUS DE CARVALHO FIALHO - CPF: 016.550.918-08 (AGRAVANTE), ENEDINA CANDIDO DUARTE - CPF: 593.150.751-53 (AGRAVANTE), FERNANDO FERREIRA BARBOSA - CPF: 177.291.221-20 (AGRAVANTE), ANTONIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 232.226.111-49 (AGRAVANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), FLAVIO FRAGA - CPF: 016.969.379-14 (ADVOGADO), PEDRO ARY AGACCI NETO - CPF: 004.605.979-22 (ADVOGADO), SANDRO MARTINHO TIEGS - CPF: 315.866.512-34 (ADVOGADO), FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO - CPF: 164.318.391-53 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RETORNO DOS AUTOS POR DETERMINAÇÃO DO STJ PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO OU CONFIRMAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS – REJEIÇÃO – SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – ANÁLISE QUE COMPETE À JUSTIÇA FEDERAL – TEMA 1011 DO STF – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

O Min. Gilmar Mendes, relator do RE 827.996/PR , submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.011/STF), foi expresso ao fazer constar em seu voto que, com a manifestação de interesse da Caixa Econômica Federal em ingressar no feito, cessa a competência do Juízo Estadual para processar e julgar a demanda, que deverá ser remetida à Justiça Federal para que se analise a existência ou não de interesse jurídico.

Havendo manifestação de interesse da Caixa Econômica Federal no processo, o feito deverá ser remetido, em sua integralidade, à Justiça Federal, nos termos da Súmula 150 do STJ e da tese fixada pelo STF no julgamento do RE 827.996/PR.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTONIO PEREIRA DA SILVA e outros, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Única da Comarca de Rondonópolis, Dr. Renan C. L. Pereira do Nascimento, que, nos autos da Ação de Ordinária de Responsabilidade Securitária nº 0000861-48.2010.8.11.0003, manejada em desfavor da agravada, SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, vislumbrando o interesse processual da Caixa Econômica Federal, declinou da competência para processar e julgar o feito à Justiça Federal (Id. 109851479 - Pág. 14/15).

Em suas razões, os recorrentes objetivam, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, na forma do artigo 558 do CPC, até o julgamento final do recurso pelo Colegiado.

Discorrem sobre a não aplicação da Súmula nº 150 do STJ e a violação ao art. 543-C do CPC.

Sustentam, em seguida, a ausência de interesse da Caixa Econômica Federal na lide e a não demonstração do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento das reservas do FESA – Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice.

Ao final, pugnam pelo provimento do agravo para cassar a decisão combatida e declarar a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito de origem.

Com as razões, acompanham os documentos de fls. 19/819-TJ.

O efeito suspensivo postulado foi deferido ao Id. 109851479 - Pág. 21/22.

As informações foram prestadas pelo Magistrado
a quo
, consoante Id. 109851479 - Pág. 101.

As contrarrazões foram apresentadas, ao Id. 109851479 - Pág. 28/48 e Id. 109851479 - Pág. 82/95, por meio das quais as agravadas suscitam preliminar de não conhecimento do agravo, por ter as razões dissociadas da decisão combatida. No mérito, protestam pelo desprovimento.

Em sessão realizada em 28/10/2015, esta 3ª Câmara Cível por unanimidade, desproveu o recurso (Id. 109851479 - Pág. 106/117).

Irresignados, os agravantes interpuseram Recurso Especial (Id. 109851479 - Pág. 136/159), devidamente contrarrazoado (Id. 109851481 - Pág. 32/45 e Id. 109851481 - Pág. 47/55 ).

Em juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência deste Tribunal determinou a devolução dos autos para a realização de possível juízo de conformação, moldes do Tema 1.011/STF (Id. 224841669 - Pág. 1).

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado, trata-se de juízo de retratação de acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível, o qual negou provimento ao recurso de agravo de instrumento de ANTÔNIO EMÍDIO GUIMARÃES e outros, mantendo-se, por conseguinte, a decisão do Magistrado
a quo
que, vislumbrando o interesse processual da Caixa Econômica Federal em ação de responsabilidade obrigacional securitária, determinou a remessa dos autos à Justiça Federal para que lá seja analisado se há ou não interesse jurídico da CEF.

O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 827.996/PR, fixou o Tema 1011 de Repercussão Geral:

"Controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza". Vejamos a ementa do referido julgado: Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66.
3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica.
5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse. 7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997. (STF, Pleno, RE 827.996/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19 a 26 de junho de 2020, DJe 29.06.2020 - destaquei).

Na hipótese dos autos, a questão da competência da Justiça Estadual para o julgamento da demanda foi resolvida na linha de fundamentação adiante exposta:

“[...]Os agravantes pretendem a reforma da decisão que, em ação de responsabilidade obrigacional securitária, determinou a remessa dos autos à Justiça Federal para que lá seja analisado se há ou não interesse jurídico da Caixa Econômica Federal.

Segundo o STJ, nas ações que tratam de seguros de mútuo habitacional o ingresso da Caixa só é possível a partir do momento em que provar documentalmente seu interesse jurídico, demonstrando não só a existência de apólice pública, mas, também, o comprometimento do Fundo de Compensação e de Variações Salariais- FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidadeda Apólice - FESA.

Porém, não cabe à Justiça Estadual analisar a existência desse interesse ou não. Isso porque, uma vez que algum órgão federal vem aos autos para manifestá-lo, compete à Justiça Federal apreciar tal pedido.

É o que enuncia a Súmula nº 150 do STJ: “Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.”

Importante dizer que não se está aqui deliberando sobre a admissão ou não da CEF no feito, mas unicamente sobre quem deve resolver essa questão. A respeito da matéria, seguem os julgados da Corte Superior:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REPETITIVO. RESP N. 1.091.393/SC. SÚMULAS N. 150, 224 E 254 DO STJ. 1. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas pública. Súmulas n. 150, 224 e 254 do STJ. 2. A CEF somente ingressará na lide quando provar documentalmente seu interesse jurídico mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública mas também do comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais- FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice de Seguro Habitacional - FESA (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.091.393/SC). 3. Agravo regimental de SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS desprovido. Embargos de declaração de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (AgRg no CC 129814/SP, 2ª Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, J. em: 23.10.2013).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZO FEDERAL E ESTADUAL. ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA DO FCVS. LEGITIMIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. TEMA JÁ JULGADO PELO REGIME DO ART. 543-C DO CPC, QUE TRATAM DOS RECURSOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. LEI N. 13.000/2014. DISPOSIÇÃO EXPRESSA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA JULGAR PROCESSOS EM QUE SE QUESTIONA CONTRATO EM QUE HAJA RISCO OU IMPACTO JURÍDICO OU ECONÔMICO AO FCVS. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A questão acerca da legitimidade da Caixa Econômica Federal, em ações cujo objeto seja a discussão de contrato de financiamento imobiliário com cobertura do FCVS, foi objeto de apreciação pela Primeira Seção desta Corte no REsp n. 1.133.769 - SP, de relatoria do Exmo. Min. Luiz Fux, submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução n. 8/08 do STJ, que tratam dos recursos representativos da controvérsia, citado na decisão agravada. 2. In casu, está expressamente prevista nos contratos a cobertura pelo FCVS: fls. 173, 179, 181 e 183 (e-STJ). Por consequência, sendo a Caixa Econômica Federal responsável pela gestão do FCVS e sendo, notoriamente, empresa pública federal, não há como afastar a competência da justiça especializada federal, a teor do art. 109, I, da Constituição Federal de 1988, para julgar os processos em que se discutam contrato do SFH com previsão da cláusula do FCVS. 3. Além disso, para dirimir qualquer controvérsia, em 18 de junho de 2014 foi editada a Lei n. 13.000, que acrescentou o art. 1º-A à Lei n. 12.409/2001, nestes termos: 4. A decisão monocrática ora agravada baseou-se em jurisprudência do STJ, razão pela qual não merece reforma. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no CC 132.745/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, J. em: 11.03.2015, Dje 27.03.2015).

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL E JUÍZO ESTADUAL. NEGATIVO.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. MUTUÁRIOS DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. PEDIDO DE INGRESSO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS - FCVS. COMPETÊNCIA INTERNA. PRIMEIRA SEÇÃO. COMPETÊNCIA NA ORIGEM. JUÍZO FEDERAL. SÚMULA 150/STJ. 1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo Federal da 2ª Vara de Bauru-SJ/SP e o Juízo de Direito de Agudos-SP nos autos da Ação de Indenização Securitária. Após pedido de ingresso no polo passivo da lide pela Caixa Econômica Federal, o Juízo estadual declarou-se incompetente para processar e julgar o pedido e declinou da sua competência, sob o argumento de que a Caixa Econômica Federal manifestou interesse no feito. Por sua vez, o Juízo federal suscitou o presente Conflito, aduzindo não ser competente para apreciar a matéria, em razão de a CEF não ter comprovado risco à subconta FESA. Agravo Regimental de Antônio Rodrigues e outros. 2. A Corte Especial já decidiu que a competência interna para hipóteses de definição do juízo competente relativo à pretensão que envolve comprometimento do FCVS é da Primeira Seção. Nesse sentido: CC 121.499/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 23.4.2012, DJe 10.5.2012; CC 36.647/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJ 22.3.2004, p. 186. 3. Agravo Regimental não provido. Resolução do Conflito de Competência 4. A premissa para definição da competência é a pretensão deduzida causadora do conflito, que no caso é o pedido de ingresso no feito da CEF em razão do comprometimento do seguro habitacional e do FCVS relacionados aos seguros vinculados à apólice pública (ramo 66), conforme a petição inicial constante nas fls. 47-88. 5. Nos casos em que empresa pública federal, como a Caixa Econômica Federal, pede o ingresso no feito que tramita na Justiça Estadual, cabe à Justiça Federal apreciar a pretensão, conforme a regra consagrada na Súmula 150/STJ ("compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas"). 6. É de registrar que não se está, no caso, definindo a admissão ou não da CEF no feito, mas tão somente estipulando quem deve resolver a questão . Uma vez esgotada essa discussão com o trânsito em julgado da decisão da Justiça Federal, o feito deve permanecer nela se o entendimento for pela existência do interesse jurídico da CEF, ou ser remetido à Justiça Estadual se a conclusão for pela exclusão da CEF do processo. 7. Na mesma linha do presente entendimento: CC 115.649/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14.9.2011, DJe 22.9.2011; e CC 52.133/PB, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, DJ 6.8.2007, p. 449. 8. Deve ser destacado que o Juízo suscitante, não obstante tecer fundamentação no sentido de não admissão da CEF no feito, conclui indevidamente por suscitar o conflito, em vez de estabelecer no dispositivo da decisão sobre o pedido de ingresso. Nessa situação, a definição aqui no STJ acerca do ingresso da CEF resultaria em violação do direito desta à ampla defesa e ao contraditório, pois a instituição perderia o direito de recorrer da decisão do juiz de primeiro grau. 9. Agravo Regimental não provido e Conflito de Competência conhecido para declarar competente, para apreciar o pedido de ingresso da Caixa Econômica Federal na lide, o Juízo Federal da 2ª Vara de Bauru/SP.’ (CC 132.728/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 1ª Seção, Julgado em 26.11.2014, Dje: 19.12.2014 - destaquei).

Mais precedentes do STJ: ( Recurso Especial nº 1.531.489 – SC (2015/0091935-3) Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, 30.06.2015); (AgRg no CC nº 132.745/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 1ª Seção, julgado em 11.03.2015, Dje: 27.03.2015.)(CC nº 132.728/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 1ª Seção, julgado em 26.11.2014, DJe 19.12.2014.).

E deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – ANÁLISE QUE COMPETE À JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA 150 DO STJ – DECISUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. O STJ entende que a Caixa Econômica Federal somente ingressará na lide quando provar documentalmente seu interesse jurídico mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas também do comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice de Seguro Habitacional – FESA. Contudo, compete à Justiça Federal decidir sobre a existência ou não de interesse jurídico que justifique a presença da Caixa Econômica Federal no processo, conforme enuncia a Súmula 150.” (RAI nº 98518/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 6ª Câmara Cível, J. em: 05.08.2015 – Dje: 10.08.2015).

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ART. 557, CPC – AÇÃO ORDINÁRIA SECURITÁRIA – SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA 150/STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a decisão proferida nos termos do art. 557, do CPC, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, visto que amparada na jurisprudência dominante do Tribunal Superior de Justiça, consistente no entendimento que a Caixa Econômica Federal somente ingressará na lide quando provar documentalmente seu interesse jurídico mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas, também do comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice de Seguro Habitacional – FESA. Contudo, nos termos da Súmula n. 150, do STJ, compete a Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença no processo.” (AgR nº 106672/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 5ª Câmara Cível, J. em 02.09.2015, Publicado no Dje: 08.09.2015)”

Como visto, tratando-se o caso de ação envolvendo seguro de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, diante do interesse manifestado pela Caixa Econômica (Id. 109851477 - Pág. 175/182), há de ser mantida a decisão agravada que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal.

Dispositivo.

Com essas considerações, o
pronunciamento é pelo JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO,
mantendo-se inalterado o acórdão recorrido.

Restituam-se os autos à Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024